Tribunal: TJES
Processo: 5023214-31.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023214-31.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: IVAN MIRANDOLA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DA LIDE (1).
ALEGA A PARTE AUTORA QUE A PARTE RÉ OFERECEU A POSSIBILIDADE DE REALIZAR UMA PORTABILIDADE NO EMPRÉSTIMO JÁ CONTRAÍDO
. DESTA FORMA, EM VEZ DE PAGAR PARCELAS NO VALOR DE R$ 556,41 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) HAVERIA UM DESCONTO, E A AUTORA PASSARIA A PAGAR A QUANTIA DE R$ 405,00 (QUATROCENTOS E CINCO REAIS). VALE LEMBRAR QUE A AUTORA É IDOSA, SOFRE COM A DOENÇA DE PARKINSON E AINDA POSSUI DIFICULDADES DE FALA, COMPREENSÃO E LOCOMOÇÃO. ACREDITANDO QUE TAL PROPOSTA FOSSE DE FATO A MAIS VANTAJOSA, A AUTORA ACEITOU. OCORRE QUE, PARA SUA SURPRESA, AO OLHAR SEU EXTRATO BANCÁRIO SE DEPAROU COM UM CRÉDITO DE R$ 14.843,00 (QUATORZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS) EM SUA CONTA BANCÁRIA. DESTA FORMA PERCEBEU QUE FOI VÍTIMA DE UM EMPRÉSTIMO INDUZIDO E NÃO SOLICITADO JÁ QUE O EXTRATO DE SUA APOSENTADORIA CONSTAVAM DESCONTOS NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM 84 (OITENTA E QUATRO) PARCELAS) TOTALIZANDO PORTANTO R$ 33.600,00 (TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS). NA TENTATIVA DE REALIZAR A DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO E CONSEQUENTEMENTE O CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO INDEVIDO, A AUTORA ENTROU EM CONTATO COM UMA SUPOSTA FUNCIONÁRIA NA QUAL A INSTRUIU DEVOLVER O MONTANTE PARA A CONTA DE UM TERCEIRO. AO PERCEBER QUE O ATO NÃO LOGROU ÊXITO, A AUTORA ENTROU EM CONTATO COM O PROCON E COM A OUVIDORIA DO BANCO. POR FIM, SE VIU SEM ALTERNATIVAS SENÃO AJUIZAR A PRESENTE AÇÃO PLEITEANDO, DENTRE OUTROS, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR TOTAL DA CAUSA R$ 43.600,00 (QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS).
(2). ANTÍTESE

A PARTE RÉ RESUMIU SUA DEFESA DISCORRENDO SOBRE OS SEGUINTES TÓPICOS: (1) DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO; (2) DA AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE); (3) DA INAPLICABILIDADE DE QUALQUER INDENIZAÇÃO (AUSÊNCIA DE REQUISITOS); (4) DO PEDIDO CONTRAPOSTO. REQUER AO FINAL: (1) A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO; (2) A PRODUÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE PROVA EM DIREITO ADMITIDOS; (3) PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÕES A ADVOGADO ESPECÍFICO.
(3). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“Ante o exposto, consubstanciado nos arts. 14 e 50 do CDC, julgo procedente o pedido, via de consequência declaro nulo o contrato, bem como condeno no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros e correção a partir desta data e na restituição de R$ 800,00 das parcelas descontadas no benefício previdenciário do requerente, corrigido a partir do desembolso e juros a contar da citação. Consubstanciado nos mesmos fundamentos desta sentença, a contrário senso, não conheço do pedido contraposto. Nesta oportunidade, confirmo a liminar que fez cessar os descontos. Sem custas e honorários. Fica extinto o processo nos termos do art. 487 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”
.
(4).

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ADUZ QUE A SENTENÇA MERECE REFORMA, UTILIZOU-SE BASICAMENTE DOS MESMOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO DENTRE ELES: (1) DA IMPOSSIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO; (2) DA SUPOSTA FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO; (3) DA FORMAÇÃO DO CONTRATO DIGITAL; (4) DA NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS; (5) DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESTA FORMA, REQUER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
(5)
.
CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.

EM SÍNTESE REQUER PELA NEGAÇÃO AO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ E, CONSEQUENTEMENTE, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. SEM PREJUÍZO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTES AO PATAMAR MÁXIMO ESTABELECIDO PELA LEI VIGENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA.
(6)

MÉRITO.

MERECE PROSPERAR A SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO EM SUA INTEGRALIDADE
, UTILIZANDO-SE DA TEORIA DO RISCO-PROVEITO DA ATIVIDADE NEGOCIAL OU SIMPLESMENTE RISCO DA ATIVIDADE TEMOS QUE AQUELE QUE AUFERE LUCROS DECORRENTES DA ATIVIDADE CAUSADORA DOS DANOS (CASO A RÉ) TAMBÉM RESPONDERÁ CULPOSA OU DOLOSAMENTE POR QUAISQUER EVENTUAIS PREJUÍZOS QUE A ATIVIDADE CAUSAR AOS SEUS CLIENTES. NA MEDIDA EM QUE A PARTE RÉ NÃO CONSEGUIU COMPROVAR, DE FORMA EFICAZ, QUE HOUVE UMA LIVRE VONTADE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELA PARTE AUTORA. UMA SUPOSTA ASSINATURA DIGITAL NÃO É O SUFICIENTE PARA A PARTE RÉ OBTER ÊXITO EM SUA OBRIGAÇÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, JÁ QUE ESTA PODE SER FACILMENTE FALSIFICADA POR UM FRAUDADOR PROFISSIONAL, COMO MENCIONADO RECENTEMENTE PELA MÍDIA, OU, EM UMA HIPÓTESE MAIS SOFISTICADA, OBTIDA POR MEIO DA COAÇÃO AINDA NO CASO DE UMA EVENTUAL ASSINATURA DIGITAL LEGÍTIMA. EM UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA NATUREZA É NATURAL QUE EXISTA TODA UMA NEGOCIAÇÃO PRÉVIA (SEJA POR APLICATIVO DE MENSAGENS, POR E-MAIL OU MESMO POR GRAVAÇÕES DAS CONVERSAS TELEFÔNICAS) ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O SEU POTENCIAL CLIENTE PARA TRATAR A RESPEITO DA QUANTIA, DAS TAXAS DE JUROS, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DENTRE OUTRAS NUANCES TÍPICAS DE UM ACORDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ENTRETANTO, TAIS EVIDÊNCIAS MATERIAIS QUE COMPROVARIAM A SUPOSTA LEGITIMIDADE DO NEGÓCIO JAMAIS FORAM APRESENTADAS PELA RÉ. NA VERDADE, A REQUERENTE, PESSOA IDOSA E VULNERÁVEL, FOI INDUZIDA A ERRO POR TERCEIROS, E CELEBROU, COM TOTAL VÍCIO DE CONSENTIMENTO, UM CONTRATO QUE NÃO DESEJAVA (PENSAVA SER PORTABILIDADE), INCORRENDO EM OMISSÃO A REQUERIDA/RECORRENTE AO NÃO ADOTAR OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A SEGURANÇA DE SUA OPERAÇÃO, RISCO QUE ASSUME A PARTIR DO MOMENTO QUE ADOTA A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO EM MASSA. POR TAL RAZÃO É QUE ENTENDO NÃO SER O CASO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS, COMO ALEGADO EM TESE DEFENSIVA.
POR CONSEGUINTE, É PERCEPTÍVEL A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL PELA APARENTE PRÁTICA ABUSIVA CONTRADITA INEFICAZMENTE PELA RÉ E JÁ FUNDAMENTADA ACIMA. CABE OBSERVAR QUE O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM DANOS MORAIS E R$ 43.600,00 (QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS) COMO VALOR DA CAUSA CARECE DE QUALQUER SUPORTE OU EMBASAMENTO PLAUSÍVEL DA PARTE AUTORA PARA SE CHEGAR A TAL MONTANTE. DESTA FORMA, MANTENHO OS DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A SEREM PAGOS PELA RÉ, ASSIM COMO A RESTITUIÇÃO DOS R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) DAS PARCELAS DESCONTADAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO REQUERENTE CORRIGIDO A PARTIR DO DESEMBOLSO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO.
(7). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

(8). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)